Tribunal: TJDFT
Processo: 0712964-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. REPAROS NO IMÓVEL. ORÇAMENTOS. EXCESSIVIDADE NA COBRANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA A INFIRMAR O DIREITO DA AUTORA (ART. 333, II, DO CPC). BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE OBSERVÂNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO EXPOSTO NA FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Segundo o art. 322, §1o, do CPC, a interpretação do pedido deve considerar todo o conjunto da postulação, em consonância com o princípio da boa-fé, e, por essa razão, não precisa vir necessariamente expresso na formulação final da peça inicial se possível compreendê-lo logicamente a partir da análise da fundamentação fática e jurídica expostas. Preliminar de julgamento extra petita rejeitada.

2. Incontroversa a existência de danos no bem e o dever de o locatário e fiador repará-los, cinge-se a controvérsia à quantificação do valor necessário e suficiente para os reparos no imóvel locado.

3. Não se mostrando a contraprova produzida pela parte ré capaz de infirmar a necessidade, quantidade e qualidade dos produtos e serviços imprescindíveis ao reparo do imóvel locado, deve ser contemplado, para a fixação da condenação, o menor orçamento apresentado pelo parte autora, sobretudo em observância à boa-fé objetiva, que rege as relações contratuais.

4. Apelação conhecida, mas não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.